Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-84.2008.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001815-84.2008.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROSANGELA FELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 02.769.985/0001-40 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ROSANGELA FELIX DA SILVA - ME

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário, se faz necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas concomitantemente a verificação de que esta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ROSANGELA FELIX DA SILVA - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0001815-84.2008.8.11.0029

movida contra
ROSANGELA FELIX DA SILVA - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante destaca a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, que implementou diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. (Id. 99963990)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 99963994).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ROSANGELA FELIX DA SILVA - ME

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
10/09/2008
, a Ação de Execução Fiscal no
0001815.84.2008.8.11.0029

em desfavor de

ROSANGELA FELIX DA SILVA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 2008/868, no valor de R$26.641,01.

A inicial foi recebida, e a parte devedora citada em 30/10/2008.

Após certificado quanto o não pagamento e que não fora localizado bens, deu-se vistas dos autos à Fazenda Pública.

Após tentativas frustradas de penhora on line, em 18/03/2010, requereu penhora dm imóvel existente em nome da devedora, que restou frutífera, consoante id. 99963461.

No dia 10/03/2015, a parte devedora, id. 99963952, comunica que realizou acordo com a Fazenda Pública requerendo suspensão dos autos, que fora ratificado pelo apelante em 25/08/2015.

06/11/2017 Fazenda Pública peticiona comunicando a falta de pagamento e já em 27/12/1998, peticiona novamente dessa vez comunicando a continuidade do pagamento pela parte devedora.

Já em 06/11/2019, o apelante comunica a interrupção do pagamento e requer prosseguimento do feito, requerendo nova tentativa de penhora on line via Bacen, id. 99963975.

Por fim, após dar vistas à Fazenda Pública, pelo Juízo
a quo
, fora reconhecido a prescrição intercorrente e o executivo fiscal foi extinto com resolução de mérito.

Contra a referida sentença, insurge-se o apelante.

A prescrição intercorrente encontra regulação no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6830/80):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

No caso dos autos, nada obstante o tempo decorrido, tenho que não ocorreu a prescrição.

Como se verificou, o executado, reconhecendo o débito (06/05/2015), firmou termo de parcelamento deste, que é a hipótese prevista no inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN, como causa de interrupção da prescrição:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor

Ademais, havendo parcelamento da dívida, com anuência expressa do executado, ocorre a interrupção da prescrição e a suspensão da exigibilidade do débito, condições jurídicas que cessam se houver inadimplemento daquela obrigação pactual. E, neste caso, conforme entendimento jurisprudencial, "a perda e exclusão do parcelamento dá-se com o mero inadimplemento, sendo desnecessária a declaração de tal condição por ato administrativo, dando-se automaticamente o recomeço do prazo prescricional." (REsp 1847165).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela.

2. Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1o/4/2013; e AgRg no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012. 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1513171/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante, informou a existência de acordo para pagamento de forma parcelada, formalizada em 12/11/2018, em que a executada reconheceu o débito exequendo conforme Termo de Transação e Confissão de Débito em id. 99963952.

Contudo, em 06/04/2019 houve o descumprimento do acordo de parcelamento, iniciando-se o recomeço do prazo prescricional.

Portanto, apenas em 06/04/2024 que poderia ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Ante exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022